Tribunal: TJSP
Processo: 1015504-09.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelações – Embargos à execução fiscal – Débitos de ISSQN objeto de acordo de parcelamento celebrado em 2014 e rompido – Município de Jundiaí – Sentença reconhecendo a nulidade da citação por edital do executado, determinando "a pesquisa nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (bacenjud e infojud)" e arbitrando verba honorária "em 10% do valor atualizado da execução" – Insurgência de ambas

Ementa:
Apelações – Embargos à execução fiscal – Débitos de ISSQN objeto de acordo de parcelamento celebrado em 2014 e rompido – Município de Jundiaí – Sentença reconhecendo a nulidade da citação por edital do executado, determinando "a pesquisa nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (bacenjud e infojud)" e arbitrando verba honorária "em 10% do valor atualizado da execução" – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento do inconformismo da Municipalidade – Nulidade da citação realizada por edital verificada, pois não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor, sendo certo que sequer foi tentada a citação pessoal, apenas uma tentativa de citação pela via postal – Observância do disposto na Súmula no 414, do C. STJ, bem como na tese jurídica firmada pela mesma Corte no tema de recursos repetitivos no 102 – Precedentes – Apelo do executado que deve ser acolhido para o fim de majorar a verba honorária arbitrada nos embargos à execução fiscal, como pretendido – Verba honorária que deve ser arbitrada por equidade, considerando o baixo valor dado ao feito executivo (R$1.173,30), diante da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.076 – Percentual fixado que implica no arbitramento de honorários irrisórios – Verba honorária majorada para R$800,00 (oitocentos reais), já considerando a sucumbência recursal da Municipalidade (art. 85, § 11, do CPC), montante que bem remunera o trabalho exercido pela curadoria especial, diante da baixa complexidade da controvérsia instaurada, limitada à regularidade do ato citatório – Sentença reformada em parte apenas para o fim de majorar os honorários advocatícios devidos pela Municipalidade nos embargos à execução fiscal, consoante especificado – Recurso do Município de Jundiaí não provido, apelo do executado provido.